Tribunal: CARF
Processo: 12963.000830/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000830/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.223 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
COMERCIAL E AGROPECUÁRIA ANA HELENA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005, 2006
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal,
independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao
IBAMA, averbação da área no registro do imóvel ou outra providência do
gênero. Há que se demonstrar, evidentemente, que a área, de fato, existe, não
bastando a simples declaração do contribuinte nesse sentido.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ADA.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve
estar averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de
Imóveis. Dispensa a apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA.
Aplicação do Enunciado de Súmula CARF no 122.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, reconhecendo-se a dedução da Área de Preservação Permanente (APP) de
66,0 ha e da Área de Reserva Legal (ARL) de 49,2 ha. Vencidos os Conselheiros Francisco
Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que reconheceram apenas a dedução da ARL.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado), Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos. Ausente o conselheiro
Luís Henrique Dias Lima, substituído pelo conselheiro Honorio Albuquerque de Brito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000830/2009-84
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000830/2009-84

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 03-38.102 da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF
(DRJ/BSB) (fls. 189-196), com destaques originais:
Pelo auto de infração/anexos de fls. 62/75, a contribuinte em referência foi intimada a
recolher o crédito tributário de R$ 32.563,32, correspondente aos lançamentos do
ITR/2005 e do ITR/2006, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora
respectivos, calculados até 30/11/2009, tendo como objeto o imóvel rural "Fazendas
Reunidas Boa Fé" (NIRF 0.704.651-0), com 246,2 ha, localizado no município de
Arceburgo/MG.
A descrição dos fatos, os enquadramentos legais das infrações e o demonstrativo da
multa de oficio e dos juros de mora encontram-se as fls. 64/72.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das declarações do ITR/2005 e
ITR/2006 (fls. 58/61), iniciou-se com o termo de intimação de fls. 02/03, recepcionado
em 26/01/2009, para a contribuinte apresentar, dentre outros, os seguintes documentos
de prova:
- cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA requerido ao IBAMA e da matricula do
registro imobiliário, com a averbação da área de reserva legal;
- laudo técnico com ART/CREA, com memorial descritivo do imóvel, no caso de área
de preservação permanente prevista no art. 2° do Código Florestal, e certidão do órgão
competente no caso de estar prevista no art. 3° desse código, com o ato do poder
público que assim a declarou;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação/grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de calculo.
Em atendimento, foram anexados aos autos os documentos de fls. 05/46.
Na análise desses documentos e das declarações do ITR/2005 e ITR/2006, a autoridade
fiscal glosou, nos dois exercícios, parte da área informada de preservação permanente,
reduzida de 66,0 ha para 49,2 ha, e integralmente a área de reserva legal (49,2 ha),
além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 375.000,00 (R$ 1.523,15/ha),
arbitrando-o em R$ 738.600,00 (R$ 3.000,00/ha), com os consequentes aumentos das
áreas tributável e aproveitável, VTN tributável e alíquota de calculo aplicada no
lançamento, resultando em imposto suplementar de R$ 14.965,80 (R$ 7.482,90 em cada
exercício), conforme demonstrativos de fls. 68/69 e 70/71, respectivamente.
Cientificada do lançamento em 28/12/2009 (AR de fls.76), a requerente apresentou por
meio de representantes legais, em 27/01/2010, a impugnação de fls. 79/94, exposta nesta
sessão e lastreada nos documentos de fls. 96/105 e 123/175, alegando, em síntese:
- de inicio, descreve parcialmente o procedimento fiscal, do qual discorda;
- preliminarmente, requer a nulidade o auto de infração questionado, por falta de
motivação fática e legal, em flagrante cerceamento ao seu direito de defesa;
- no mérito, contesta a glosa de parte das áreas ambientais de preservação permanente e
reserva legal declaradas e comprovadas por meio de estudo técnico, incluídas pela
autoridade fiscal no cálculo do ITR, de maneira ilegal e arbitrária;
- no cálculo do imposto devido, não foram considerados os valores já pagos pela
autuada, a titulo de ITR/2005 e 2006, que deverão ser deduzidos do crédito tributário
porventura mantido;
- transcreve entendimento de jurista, legislação de regência, ementas do STJ e do antigo
Conselho de Contribuintes, atual CARF, para referendar seus argumentos.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000830/2009-84

Ao final, a contribuinte requer o acolhimento da presente impugnação, para
preliminarmente reconhecer a nulidade do auto de infração questionado, por ausência de
adequada motivação, em flagrante violação do direito ao contraditório e A. ampla
defesa; se não, que seja julgado improcedente o procedimento fiscal questionado, por
inexistir infração; subsidiariamente, solicita a retificação do respectivo lançamento, para
abater do valor exigido os valores já pagos pela autuada em 2005 e 2006.

Em julgamento pela DRJ/BSB, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005, 2006
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando A contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade de lançamento requerida.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para serem excluídas do ITR, exige-se que as Áreas ambientais glosadas pela autoridade
fiscal sejam objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em tempo hábil
junto ao IBAMA, mesmo tendo sido comprovada a averbação tempestiva da Área de
reserva legal à margem da matricula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2005 e o ITR/2006 pela autoridade
fiscal, por falta de laudo técnico de avaliação com ART, em consonância com a NBR
14.653-3 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando
inequivocamente o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do respectivo
imposto e suas peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor pretendido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada em 09/09/2010 (AR de fl. 199) a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 200-215), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 200-215) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000830/2009-84

Do Mérito
Como dito no relatório acima reproduzido, embora o lançamento tenha ocorrido
sobre a Área de Preservação Permanente, Área de Reserva Legal, e Valor da Terra Nua, agora
em recurso voluntário, a Contribuinte Recorrente ataca, tão-somente, o mérito da Área de
Preservação Permanente – APP e Área de Reserva Legal - ARL.
No tocante ao princípio da verdade material, o mesmo é acolhido nas razões de
mérito abaixo.

Da Área de Preservação Permanente – APP
A respeito do ADA, entendo que, nos termos da lei, mais precisamente, do artigo
17-O, caput e § 1o, introduzido na Lei no 6.938/81 pela Lei no 10.165/00, ele é meio de prova do
direito à isenção do ITR relativamente a determinadas áreas, mas não exclusivo. Destaco:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.

Sabendo-se que não apenas por regras de hermenêutica e interpretação das normas
jurídicas, mas por imperativo legal1, o sentido de um parágrafo deve ser buscado à luz do que
está disposto no caput do artigo, pois por meio do parágrafo, ou se expressam os aspectos
complementares à norma enunciada no caput ou as exceções à regra por este estabelecida, a
leitura do § 1o, acima transcrito, não pode ser feita de forma isolada.
Desse modo, da leitura em conjunto do caput e do §1o do artigo 17-O, da Lei no
Lei no 6.938/81, alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a
obrigatoriedade da utilização do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas
hipóteses em que o benefício da isenção ocorra com base no ADA.
Por outro lado, a exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser
entendida como uma redução do tributo “com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA”,
nem pode ser condicionada à apresentação desse documento.
A finalidade principal do ADA foi a instituição de Taxa de Vistoria que deve ser
paga sempre que o proprietário rural se beneficiar da redução do ITR com base nesse
documento, mas não tem o condão de definir áreas ambientais, disciplinar as condições de
reconhecimento dessas áreas, nem de criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
Assim, a apresentação do ADA não pode ser condição indispensável para a
exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal de que tratam os art. 2o e 16 da

1 Art. 11, III, "c", da LC 95/98.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000830/2009-84

Lei no 4.771/65 da base de cálculo do ITR se sua existência está demonstrada por outros
elementos.
Também no sentido da desnecessidade de Ato Declaratório Ambiental para a
comprovação das áreas de preservação permanente é a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, conforme julgados abaixo, citados apenas ilustrativamente, dentre vários
outros:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL. PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ.
1. A Corte de origem, ao decidir pela prescindibilidade da Declaração Ambiental do
Ibama ou de averbação para a configuração da isenção do ITR, em área de preservação
permanente, acompanhou a jurisprudência consolidada pelo STJ. Incidência da Súmula
83 do STJ.
2. Recurso Especial não provido.2
TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário apresentar o
Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR,
mormente quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da
Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp 1.310.972/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 15/6/2012).
2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção firmaram
entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na matrícula do
imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de reserva
legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às instâncias
ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-probatórias encontra
óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido.3

Ainda, o trecho de decisão monocrática proferida pela Min. Regina Helena Costa
no mesmo sentido, na qual são relacionados diversos julgados que embasam o entendimento aqui
adotado e revelam a jurisprudência consolidada daquele tribunal a respeito do tema:
[...] Sobre o tema, as Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ firmaram
a compreensão de que a área de preservação permanente, definida por lei, dispensa a
prévia comprovação da sua averbação na matrícula do imóvel ou a existência de ato
declaratório do Ibama, para efeito de isenção do Imposto Territorial Rural (ITR).
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ITR. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
AVERBAÇÃO OU DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA. INCLUSÃO DA ÁREA
DE RESERVA LEGAL ANTE A AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO.

2 REsp no 1648391/MS, rel. Min.Herman Benjamin, T2, v.u., j. 14/03/17, DJe 20/04/17
3 REsp 1668718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, v. u, j. 17/08/17, DJe 13/09/17.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000830/2009-84

1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que
adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. O art. 2o do Código Florestal prevê que as áreas de preservação permanente assim o
são por simples disposição legal, independente de qualquer ato do Poder Executivo ou
do proprietário para sua caracterização. Assim, há óbice legal à incidência do tributo
sobre áreas de preservação permanente, sendo inexigível a prévia comprovação da
averbação destas na matrícula do imóvel ou a existência de ato declaratório do IBAMA
(o qual, no presente caso, ocorreu em 24/11/2003).
3. Ademais, a orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte firmou-
se no sentido de que "o Imposto Territorial Rural - ITR é tributo sujeito a lançamento
por homologação que, nos termos da Lei 9.393/1996, permite a exclusão da sua base de
cálculo de área de preservação permanente, sem necessidade de Ato Declaratório
Ambiental do IBAMA" (REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon,
DJ de 5.2.2007).
4. Ao contrario da área de preservação permanente, para a área de reserva legal a
legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel. Tal exigência se
faz necessária para comprovar a área de preservação destinada à reserva legal. Assim,
somente com a averbação da área de reserva legal na matricula do imóvel é que se
poderia saber, com certeza, qual parte do imóvel deveria receber a proteção do art. 16, §
8o, do Código Florestal, o que não aconteceu no caso em análise.
5. Recurso especial parcialmente provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer
a sentença de Primeiro Grau de fls. 139-145, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.
(REsp 1125632/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20/08/2009, DJe 31/08/2009).

TRIBUTÁRIO.
ADMINISTRATIVO.
SÚMULA
N.
283/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE
SUMULAR. DEVIDA IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO. ITR.
ISENÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
AUMENTO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO PARA FINS DE
GOZO DA ISENÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. A alegação da agravante quanto à inviabilidade de conhecimento do apelo nobre em
decorrência de incidência da Súmula n. 283/STF reveste-se de inovação recursal,
porquanto, em nenhum momento, foi suscitada nas contrarrazões do recurso especial,
configurando manobra amplamente rechaçada pela jurisprudência desta Corte, pois
implica reconhecimento da preclusão consumativa.
2. Ademais, inaplicável o óbice apontado. Primeiro, porque "o exame de mérito do
apelo nobre já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e
intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito
a esse respeito" (EDcl no REsp 705.148/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 12/04/2011).
Segundo porque o recurso tratou de impugnar todos os fundamentos do acórdão,
deixando claro a tese recursal no sentido de que a isenção de ITR depende de averbação
da Área de Preservação Permanente e Área de Reserva Legal no registro de imóvel,
bem como suscitou a inviabilidade de aumentar a Área de Reserva Legal por ato
voluntário do contribuinte.
3. A Área de Preservação Permanente não necessita estar averbada no registro do
imóvel para gozar da isenção do ITR, exigência esta obrigatória apenas para a Área de
Reserva Legal, inclusive aquela majorada por ato espontâneo do proprietário do imóvel
rural.
4. O § 7o do art. 10 da Lei n. 9.393/96 (incluído pela MP 2.166/2001) apenas legitima ao
contribuinte a declaração, sponte sua, do que entende devido a título de ITR, sem
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000830/2009-84

revogar as exigências prevista no art. 16 c/c o art. 44 da Lei n. 4.771/1965, que impõem
a averbação da Reserva Legal à margem da matrícula do imóvel, cuja ausência
inviabiliza o gozo do benefício fiscal e, consequentemente, a glosa do valor declarado.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1429300/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015)
In casu, o acórdão recorrido adotou entendimento pacífico desta Corte Superior acerca
da mesma questão jurídica de modo que o Recurso Especial não merece prosperar pela
incidência da Súmula n. 83 do STJ.

Nessa linha, note-se que a disposição inscrita no artigo 17-O da Lei Federal no.
6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação e dá outras providências, não estabelece prazo para formalização do
requerimento do ADA ao IBAMA, prazo que igualmente não está fixado no art. 6o da Instrução
Normativa da RFB hoje em vigor, de no 1.820/2018, conforme abaixo transcrito:
Art. 6o Para fins de exclusão das áreas não tributáveis da área total do imóvel rural, o
contribuinte deve apresentar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) o Ato Declaratório Ambiental (ADA) a que se refere o art.
17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, observada a legislação pertinente.
Parágrafo único. O contribuinte cujo imóvel rural já esteja inscrito no Cadastro
Ambiental Rural (CAR), a que se refere o art. 29 da Lei no 12.651, de 25 de maio de
2012, deve informar na DITR o respectivo número do recibo de inscrição.

Corrobora esse entendimento a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL/UTILIZAÇÃO LIMITADA. EXERCÍCIO
POSTERIOR A 2001. COMPROVAÇÃO VIA AVERBAÇÃO ANTERIOR AO FATO
GERADOR E ADA INTEMPESTIVO, VALIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
Tratando-se de área de reserva legal, devidamente comprovada mediante documentação
hábil e idônea, notadamente averbação à margem da matrícula do imóvel antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, ainda que apresentado ADA intempestivo, impõe-
se o reconhecimento de aludida área, glosada pela fiscalização, para efeito de cálculo do
imposto a pagar, em observância ao princípio da verdade material.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. TEMPESTIVIDADE. INEXIGÊNCIA NA
LEGISLAÇÃO HODIERNA. APLICAÇÃO RETROATIVA.
Inexistindo na Lei n° 10.165/2000, que alterou o artigo 17-O da Lei n° 6.938/81,
exigência à observância de qualquer prazo para requerimento do ADA, não se pode
cogitar em impor como condição à isenção sob análise a data de sua
requisição/apresentação. Recurso especial negado.
(Acórdão no 9202002.913, Processo no 10675.002100/200695, Rel. Conselheiro
RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA, 2a TURMA/CSRF)

ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL/COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
INTEMPESTIVO MAS ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. COMPROVAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DA RESPECTIVA ÁREA.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000830/2009-84

É possível a dedução de áreas de preservação permanente da base de cálculo do ITR, a
partir do exercício de 2001, quando houver apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA)/comunicação ao órgão de fiscalização ambiental até o início da ação fiscal e
desde que comprovada a existência da área deduzida.
(Acórdão no 9202005.764, Processo no 10215.000630/200616, Rel. Conselheira RITA
ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI, 2a TURMA/ CSRF)

No presente caso, a Recorrente juntou aos autos o Ato Declaratório Ambiental –
ADA de 2007 (fls. 17-21), protocolado em 25/09/2007, ainda que posterior aos exercícios que
baseiam o lançamento, mas antes de qualquer intimação fiscal.
Neste, confirmou a Declaração de Imposto Territorial Rural (2005 e 2006), no
sentido de que o imóvel possui 66,0 hectares de APP (fls. 163-179).
Ainda, em memorial descritivo apresentado por profissional habilitado (fls. 133-
157), tem-se o reconhecimento de APP averbada na matrícula, como destaco:
A análise destas memórias que se ateve as áreas averbadas AV-3 e AV-4, e a análise da
planta planialtimétrica, demonstram que parte das Áreas averbadas como RL
caracterizam topo de morro, conforme a Resolução CONAMA 303/02, portanto Áreas
de preservação permanente (APP) que não podem ser computadas como RL.

Desse modo, diante de todo o exposto, entendo suficientemente comprovada a
existência no imóvel da área de 66,0 hectares de área de preservação permanente, fazendo jus,
portanto, à isenção do tributo.

Da Área de Reserva Legal – ARL
Conforme já exposto acima, entendo aplicável a dispensa do ADA para
reconhecimento da isenção em relação à Área de Reserva Legal – ARL.
Oportuno, destaco o Enunciado de Súmula CARF no 122, que:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

No presente caso, acrescento como acima já destacado, o memorial descritivo
apresentado por profissional habilitado (fls. 133-157), no qual destacou a ARL averbada na
matrícula, como destaco:
A propriedade teve averbada 5 (cinco) Áreas distintas como reserva legal, quais sejam,
Av-3 com Área de 42,8591 ha; Av-4 com 23,4233 ha, Av-5 com Área de 41,3965 ha;
Av-6 com Área de 14,6672 ha e Av-7 com Área de 5,3429 ha, totalizando 127,6886 ha.

Mas, também, o mesmo memorial afirmou no sentido de que, parte desta ARL
averbada, estava em excesso de 7,1588 hectares, sobre a qual foi requerida a redução:
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000830/2009-84

O proprietário anterior e o atual apresentaram solicitação de redução da Área averbada
alegando "divergência" na avaliação e caracterização da área. Para tal apresentaram
planta topográfica planialtimétrica destacando as Áreas de reserva legal-RL AV-3 de
42.8591 ha e AV-4 de 23,4233 ha, solicitando, ainda destacado na planta topográfica, a
redução desta última para 7,1588 ha.

E, ainda, como já exposto no item anterior (APP), reconhecido por este Relator
que a Área de Preservação Permanente (66,0 hectares) também estava averbada na matrícula, há
de se reconhecer o saldo de hectares como ARL devidamente averbada na matrícula, fazendo-se
jus à isenção desta fração.
Neste sentido, voto para dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a
existência de 49,2 hectares de ARL, fazendo jus à exclusão da base de cálculo do lançamento.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer a Área de Preservação Permanente de 66,0 hectares e a Área de Reserva Legal de
49,2 hectares.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital